Tribunal: TJSP
Processo: 1027067-90.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
RECURSO – DESERÇÃO – Preparo não recolhido após negada concessão dos benefícios da justiça gratuita – Apelantes que, devidamente intimados, deixou de preparar a apelação – Recurso deserto, nos termos do artigo 1.007, caput e § 2o, do Código Processo Civil.

Apelação não conhecida.